Tribunal: TJDFT
Processo: 0711267-72.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711267-72.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO PREDIO DA RUA 01, LOTE 03, POLO DE MODAS, GUARA II, BRASILIA-DF EMBARGADO: TERRACAP D E S P A C H O A associação apelante comunica a renúncia de sua advogada ao mandato que lhe foi conferido, requerendo a suspensão do processo por 30 (trinta) dias para regularização de sua representação processual (ID 33117447). Infere-se que a renúncia foi comunicada em 25.2.2022 (ID 33117448) e tem por justificativa a condição de saúde da patrona (ID 33117449). Assinalo que o processo encontra-se com prazo recursal do acórdão de ID 32839507, o qual foi disponibilizado no DJe em 22.2.2022. Assim, nos termos do art. 111, parágrafo único, do CPC, confiro à associação apelante o prazo de 15 (quinze) dias para regularização de sua representação processual. Suspendo o curso do processo pelo mesmo prazo. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 3 de março de 2022 17:19:55. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator